Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. PROPOSTA DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial.
2. Em relação à preliminar de nulidade processual suscitada pelo agravante é necessário acrescentar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra estabelecida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. Embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular expôs, clara e precisamente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pelo recorrente e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida pelo experto.
3. A impugnação oferecida pelo recorrente não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, como corretamente destacado pelo Juízo singular, no ato decisório ora agravado. 3.1. A despeito da insatisfação manifestada pelo agravante, a proposta de honorários contém, de modo claro, detalhado e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades.
4. Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriada, ao menos no presente momento, a proposta de honorários oferecida pelo experto ou mesmo as atividades periciais que ainda serão iniciadas, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade do profissional nomeado.
5. Recurso conhecido e desprovido.